Tribunal: TJDFT
Processo: 0725335-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Vistos etc. Intime-se a parte Embargada para se manifestar sobre os Embargos de Declaração de ID 14487876, págs.1/3, diante do pedido de atribuição de efeito infringente. Intime-se. Brasília, 03 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator